Tribunal: CARF
Processo: 15540.720034/2017-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.720034/2017-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.159 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
BLACK GOLD ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
ATRASO NA ENTREGA DA ECD. APLICAÇÃO DA MULTA
QUALIFICADA
O atraso na entrega da ECD pela pessoa jurídica obrigada enseja a aplicação da
penalidade prevista na legislação tributária.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES INCORRETAS. RESPONSABILIDADE
PESSOAL. ADMINISTRADOR. DOLO
Os administradores ou gerentes de pessoas jurídicas de direito privado são
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatutos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, José Adão
Vitorino de Morais, Laércio Cruz Uliana Júnior, Sabrina Coutinho Barbosa, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa, Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta (suplente convocada), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e
Juciléia de Souza Lima (Relatora).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.720034/2017-31
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.159 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720034/2017-31

Relatório
Em decorrência de ação fiscal desenvolvida junto à empresa em epígrafe, foi
lavrado o Auto de Infração de fls. 2/9, em que são exigidos R$ 122.466,66 de Contribuição para
o PIS/Pasep, além de multa de ofício qualificada de 150% e encargos legais, em face da
insuficiência de recolhimento da contribuição, relativamente aos períodos de apuração de
01/2012 a 12/2012. Foi também elaborado o Termo de Sujeição Passiva Solidária para o Sr.
Valfrides Silva Rodrigues, CPF n° 457.662,407-59, por excesso de poderes, infração à lei e ao
contrato social (art. 135, III, do CTN).
Do TVF, por muito bem descrever os fatos, passo a reproduzi-lo (e-fls. 11):
“No “Relatório Fiscal” (fls. 11/25), a autoridade a quo relata que a “empresa
fiscalizada, além de omitir receitas, com a consequente supressão de tributos,
agiu dolosamente omitindo informações, prestando declaração falsa às
autoridades fazendárias, omitindo demonstrativos contábeis, e agindo
ostensivamente a fim de retardar o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal”.
Informa que a fiscalizada, embora tenha movimentado o montante de R$
32.546.777,10, intencionalmente “obstou o conhecimento pelo fisco das
receitas auferidas mediante a entrega da Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) no 0000063882 e do
Demostrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON) zerados”.
Aduz que, assim, a contribuinte teve o intuito de suprimir tributos, pois, além
da falsidade nas informações prestadas em DIPJ e Dacon, confessou em
DCTF créditos tributários muito menores que os devidos. Informa que foram
declarados somente os valores de R$ 103.303,10 e R$ 59.023,68 a título de
IRPJ e CSLL e nenhum valor devido de PIS e Cofins, além de não ter
recolhido nenhum valor dos tributos citados”.
(...)
Tal fato, a princípio, poderia parecer um mero erro cometido no cumprimento
de uma obrigação acessória, sem grandes prejuízos ao Erário. Entretanto, ao
proceder desta forma, restou, claramente, caracterizado o intuito de suprimir
tributos pois, além da falsidade nas declarações contidas na DIPJ e na
DACON, a empresa confessou, mediante às Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTFs) entregues, créditos tributários, sensivelmente,
menores que os devidos conforme será demonstrado no presente.
Nas referidas DCTFs foram declarados, somente, os valores de R$ 103.303,10
e R$ 59.023,68, a título de IRPJ e CSLL, e nenhum valor para o PIS e a
COFINS.
Ainda, algum incauto poderia alegar que a apresentação da DCTF desta
forma seria apenas um segundo erro ou um desleixo sem maiores
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.159 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720034/2017-31

consequências, todavia afasta-se, totalmente, esta possibilidade pelo fato da
fiscalizada não ter efetuado nenhum pagamento a título IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS.
Notificada, a recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual foi
julgada improcedente através do acórdão n. 06-60.224, pela 3a Turma da DRJ de Curitiba/PR,
assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE.
Não é competência da autoridade julgadora administrativa afastar a aplicação
de dispositivos legais por alegação do contribuinte de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, salvo os casos previstos em lei.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência cujo objetivo seja suprir provas ou quando
desnecessária para a solução do litígio.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
FALTA DE DECLARAÇÃO/PAGAMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
É procedente o lançamento de ofício da diferença apurada entre o valor do
PIS/Pasep e da Cofins informado em Dacon e o declarado em DCTF.
MULTA QUALIFICADA. APLICAÇÃO.
Comprovada a sistemática e reiterada informação falsa, caracterizada pelo
apresentação das DCTF e Dacon “zerados”, acompanhada da falta de
pagamento dos respectivos tributos devidos, resta caracterizada a ação dolosa
por parte da contribuinte, o que autoriza a aplicação da multa qualificada.
DECLARAÇÃO
CONTENDO
DADOS
INCORRETOS.
DOLO.
RESPONSABILIDADE DO ADMINISTRADOR.
Responde pelo crédito tributário, nos casos de entrega de declaração
intencionalmente incorreta, o sócio administrador da pessoa jurídica, a quem
o contrato social tenha conferido plenos poderes de administração.
Impugnação Improcedente
Em suma é o relatório.

Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.159 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720034/2017-31

Voto
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
admissibilidade, razões pelas quais merece ser conhecido.
Entretanto, ante a ausência de preliminares prejudiciais de mérito, passo a analisar
o mérito.
2- Do pedido de sobrestamento
Às e-fls. 414, em folhas apartadas do recurso voluntário, a Recorrente apresenta
pedido de sobrestamento do feito em decorrência da concessão de sua recuperação judicial por
entender que a concessão do pedido de recuperação judicial obsta a inscrição do débito da DAU
para fins do ajuizamento de eventual execução fiscal, e por consequência, do ajuizamento da
própria execução fiscal.
Aqui entendo que a Recorrente está totalmente equivocada.
Explico.
O presente recurso administrativo, nos termos do inciso III do art. 151 do Código
Tributário Nacional, suspende a exigibilidade do crédito tributário a impedir o ajuizamento da
execução fiscal até o trânsito em julgado da decisão administrativa.
Todavia, decorrido o trânsito em julgado da decisão administrativa, e,
eventualmente, ajuizada a execução fiscal, a mesma, em decorrência das garantias e privilégios
do crédito da fazenda pública, não se sujeitará ao procedimento da recuperação judicial. Tanto é
que a execução fiscal não deve ser suspensa pelo deferimento da recuperação judicial, conforme
prevê o art. 6o, §7o, da Lei 11.101/2005.
Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da
recuperação judicial implica: (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020)
(Vigência)
I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao
regime desta Lei; (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)
II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas
dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou
obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; (Incluído pela
Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)
III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro,
busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do
devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou
obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. (Incluído
pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.159 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720034/2017-31

(...)
§ 7o As execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da
recuperação judicial, ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do
Código Tributário Nacional e da legislação ordinária específica.
(Revogado pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)
§ 7o-A. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica aos
créditos referidos nos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei, admitida, todavia, a
competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão
dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à
manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se
refere o § 4o deste artigo, a qual será implementada mediante a cooperação
jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido
Código. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)
§ 7o-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às
execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação
judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam
sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o
encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a
cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de
março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805
do referido Código. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)
Sendo assim, dado ser o pleito da Recorrente “contra legem”, nego provimento ao
tópico recursal.
3- Da solidariedade passiva do sócio- Sr. Valfrides Silva Rodrigues
Com relação à solidariedade passiva do Sr. Valfrides Silva Rodrigues, foi-lhe
imputada a responsabilidade solidária nos termos do art. 124 e 135, II, do CTN, os quais
preveem:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.159 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720034/2017-31

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado.
A empresa fiscalizada, em seus atos constitutivos, foi constituída sob a forma de
sociedade empresária por cotas de responsabilidade limitada, figurando em seu quadro social
como sócio administrador, na época do fato gerador em questão, bem como hoje- o Sr. Valfrides
Silva Rodrigues. brasileiro, filho de Cinira Silva Rodrigues, nascido em 28/09/1956, portador do
CPF 457.662.407-59.

Ressalta-se aqui que o Sr. Valfrides Silva Rodrigues era o sócio majoritário da
sociedade empresária autuada, à época dos fatos geradores, sendo detentor de 99% das quotas
sociais. Também era o único administrador, com investidura dos mais amplos e gerais
poderes de gestão e administração.

Todavia, sustenta o sócio Recorrente que a simples acusação de omissão de
receitas e o não recolhimento de tributo não seriam suficientes para caracterizá-lo como
responsável.
Vejamos.
1o) Conforme expresso nos AIMM, a responsabilidade decorre da hipótese
prevista no inciso III do art. 135 do CTN, pois o imputado é representante da pessoa
jurídica de direito privado (sócio administrador);
2o) a motivação do ato administrativo está devidamente expresso;
3o) em sendo o Sr. Valfrides da Silva Rodrigues, o único sócio com poderes de
gestão e de administração, a responsabilização dele não se dá de forma genérica, mas com base
na existência de poderes de gestão anormais, os quais extrapolaram os poderes atribuídos aos
gestores por meio dos estatutos, contrato social ou da lei, delimitando assim também
precisamente quem será o responsável pelos atos praticados.
Os fatos narrados comprovam que o administrador, Sr. Valfrides Silva Rodrigues
praticou várias condutas, em nome da fiscalizada, que se caracterizam como infração de lei, nos
termos do arts. 124, I e 135, III, do CTN, a saber:
• Apresentação de declarações com informações falsas;
• Sonegação fiscal;
• Não apresentação de escrituração contábil digital (ECD);
Alega a Recorrente que houve a imputação de responsabilidade tributária por
grupo econômico. Entretanto, não é o que se extrai do Relatório Fiscal (e-fls. 24):
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.159 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720034/2017-31

35. Desta forma, o lançamento do crédito tributário está sendo efetuado na
pessoa jurídica fiscalizada, como contribuinte, e a responsabilidade
tributária, pessoal e solidária, através da lavratura do Termo de Sujeição
Passiva Pessoal e Solidária, o qual está sendo encaminhado ao sócio-
gerente, abaixo qualificado, juntamente ao Auto de Infração:
Valfrides Silva Rodrigues, brasileiro, filho de CINIRA SILVA RODRIGUES,
nascido em 28/09/1956, portador do CPF 457.662.407-59, residente e
domiciliado à AV CONTORNO,1100,APTO 401 - CEP 28907-250 BRAGA,
CABO FRIO / RJ;
No Relatório Fiscal imputou-se a responsabilidade tributária solidária dos sócios a
respeito da constituição do crédito tributário- na pessoa jurídica fiscalizada, como contribuinte, e,
a sujeição passiva tributária, pessoal e solidária, na pessoa dos sócios, aqui, o Sr. Valfrides Silva
Rodrigues, não houve qualquer imputação ao grupo econômico.
Ora, no presente caso, cabe acrescer que o Recorrente era administrador único
da empresa, daí, naturalmente, ele foi o agente dos atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos, quer praticando os atos diretamente ou, no
mínimo, assumindo o risco em relação aos resultados.
Neste tópico recursal, não há reforma a fazer no julgado recorrido.

4- Da omissão de receitas e da multa
O objeto social da Recorrente é comércio varejista de produtos em geral, com
predominância de produtos alimentícios (supermercado). O seu quadro societário é composto da
seguinte forma:

Em procedimento fiscal, a Recorrente foi intimada a apresentar diversos
documentos.
No termo de intimação n° 2, a contribuinte foi intimada a comprovar a origem dos
créditos que totalizaram R$ 24.185.686,21 depositados em suas contas-correntes. Tal montante
“resultou de exclusões, efetuadas pela fiscalização, na totalidade dos créditos/depósitos, isto é,
R$ 32.546.777,10, decorrentes de transferências entre contas de mesma titularidade, resgates de
aplicações financeiras, estornos e demais valores não considerados como receitas”.
Da análise dos extratos bancários, evidenciou-se diversos depósitos em favor da
Recorrente, no valor de R$ 955.000,00, com origem em empresas nas quais o quadro societário
era formado por membros da mesma família.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.159 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720034/2017-31

Constatou-se que apesar da existência de diversos CNPJ, todas as empresas
pertencem a membros da mesma família e que operam como se fossem uma única empresa, isto
é, possuem uma administração centralizada, o mesmo supervisor de loja, os mesmos
procedimentos operacionais e os mesmos sistemas de controle, por isso, os créditos
supramencionados foram considerados como transferências de mesma titularidade e
desconsiderados como receita omitida.
Da apuração dos trabalhos, apurou-se, sem comprovação de origem, depósitos em
instituições financeiras no montante de R$ 22.799.957,07.
Após diversas intimações, portanto, ausente de espontaneidade, a Recorrente
efetuou a a entrega da Escrituração Contábil Digital (ECD). Posteriormente, atendendo
intimação n° 8, foram entregues os Dacon retificadores que informam uma receita total de R$
23.656.021,55, da qual resultaram os valores a pagar de PIS e Cofins de R$ 122.466,66 e R$
564.088,50, respectivamente.
Sendo que, em procedimento fiscal, constatou-se as seguintes infrações:
(i) “Infração 001 – Omissão de Receita por Presunção Legal
Tratam-se de depósitos bancários mantidos em instituições financeiras no
montante de R$ 22.799.957,07, cuja origem dos recursos não foi comprovada com
documentação hábil e idônea e não estão demonstrados na contabilidade, conforme demonstrado
na Tabela I:

(ii) “Infração 002 – Resultados Operacionais Não Declarados”
Esta infração trata do Resultado Operacional não declarados conforme tabela II
abaixo- Escrituração Geral – Livro No 4 entregue através do SPED em 11/04/2016:
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.159 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720034/2017-31

(iii) No tópico “Infração 003 – Insuficiência de declaração e recolhimento do PIS/PASEP
Trata da insuficiência de declaração e recolhimento do PIS, já que a Dacon foi
entregue no curso do procedimento fiscal, não houve declaração e nem o recolhimento do PIS
apurado com base no faturamento de R$ 23.656.021,55. Por não ter sido o PIS confessado em
DCTF no valor de R$ 122.466,66, constituiu-se de ofício o crédito, cf. Tabela III abaixo:

(iv) Infração 004 – Insuficiência de declaração e recolhimento da COFINS
Igual o item anterior, houve a necessidade da constituição do crédito tributário de ofício para
prevenir a decadência no valor de R$ 564.088,50 (tabela IV)
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.159 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720034/2017-31

(v) No tópico “Infração 005 – Apresentação extemporânea de escrituração
digital, arquivos ou sistemas”
A contribuinte foi intimada a apresentar a Escrituração Contábil Digital- ECD, a
qual deveria ter sido entregue até 30/06/2013, nos termos do art. 251 e 274 do Decreto n°
3.000/99, sob pena da aplicação de multa regulamentar nos termos do inciso I do art. 57 da
Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, com redação dada pela Lei no 12.766,
de 27 de dezembro de 2012.
Demonstradas todas as infrações imputadas à Recorrente, alega ela a inexistência
de fraude para constituição, de ofício, do crédito tributário.
Todavia, não é o que se extrai dos autos, pois, primeiramente, há que se observar
que não foram contabilizadas em suas receitas créditos em suas contas correntes mantidas junto à
instituições financeiras no montante de R$ 22.799.957,07, conforme Tabela I do Auto de
Infração, o que gerou a sonegação de diversos tributos.
Há de se ressaltar, também, que o Dacon originalmente transmitido pela
contribuinte, entregue em 07/03/2012, informava que a empresa não havia tido faturamento
algum e, portanto, não havia tributo a recolher. Apenas em 11/04/2016, após diversas
intimações, a interessada transmitiu Dacon com informações mais próximas à realidade.
Com o mesmo intuito de dificultar o conhecimento pelo Fisco do PIS e da Cofins
devidos, ocorreu na DCTF. Nas duas DCTF entregues, ambas transmitidas em 2012, não existia
qualquer informação a respeito dos valores devidos das referidas contribuições.
Igualmente, comprovando a intenção de fraude, tem-se que a contribuinte não
transmitiu a ECD (Escrituração Contábil Digital) nos prazos devidos, tendo cumprido essa
obrigação acessória apenas em 29/09/2015, mesmo assim após diversas intimações realizadas
pela autoridade fiscal para assim fazer.
A conduta acima demonstra de forma evidente a fraude cometida pela Recorrente,
bem como, não se pode falar em boa-fé a excluir a qualificação da multa imputada.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-013.159 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720034/2017-31

Pois, a qualificação da multa decorreu da imputação de fraude prevista no § 1o do
art. 44 da Lei n° 9.430/1996, ocasião que constatou-se sonegação, fraude e conluio,
respectivamente, previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, ao prever que, em razão do
evidente intuito de fraude praticado pelos envolvidos, é cabível, portanto, nos termos do inciso II
do art. 957 do RIR/99 c/c o § 1o do artigo 44 da Lei n° 9430/96, a aplicação da multa qualificada
de 150% (cento e cinquenta por cento).
Segundo o TVF, a imputação da multa qualificada deu-se pela constatação do
intuito de fraude, prestação de informações falsas das bases de cálculo das contribuições com
o intuito de “impedir o conhecimento” por parte do fisco, do real valor a que estava sujeito, nos
termos do art. 44, da Lei 9.430/96.
Por sua vez, o recorrente em sua defesa afirma que não houve a ocorrência do
dolo.
Entretanto, compulsando-se os autos evidencia-se que não se trata de mera
omissão ou descuido, pois, registra-se- não houve a declaração dos valores devidos a título das
contribuições, inclusive, nem há nos autos prova alguma de qualquer pagamento de PIS ou de
COFINS realizado no ano de 2012.
Pois, como preceitua o art. 136 do CTN, “Salvo disposição de lei em contrário, a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”. Note-se que se extrai do
texto normativo, também, que a responsabilidade por infrações independe da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato, bastando o potencial de lesão resultante da conduta do
agente.
A alegação de boa-fé por não ter causado qualquer prejuízo ao Erário, não tem
qualquer influência no presente lançamento de ofício, uma vez que "a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato", nos termos do art. 136 do Código Tributário
Nacional.
Todavia, entendo que no presente caso, o intuito de sonegar tem clareza solar,
comprovando-se pela prestação de falsas declarações nas DCTF (documento hábil para a
confissão dos débitos fiscais) e Dacon, sem a informação de tributo a pagar, de forma dolosa
porque havia o pleno conhecimento de que possuía tributos a pagar.
Ora, reitero que nem há nos autos prova alguma de qualquer pagamento de PIS ou
de Cofins realizado no ano de 2012, demonstrando-se devido a aplicação da penalidade
pecuniária por falta de cumprimento de obrigação acessória, tem-se que essa é um dever de fazer
ou não fazer que decorre da legislação tributária.
Como se sabe, as prestações positivas ou negativas, nela previstas no interesse da
arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e pelo simples fato da sua inobservância, pode ser
exigida como se fosse obrigação principal.
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-013.159 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720034/2017-31

Essas obrigações formais de emissão de documentos contábeis e fiscais decorrem
do dever de colaboração do sujeito passivo com a fiscalização tributária no controle da
arrecadação dos tributos (art. 113 do Código Tributário Nacional).
Cabe esclarecer que a obrigação acessória é autônoma e desvinculada da
obrigação principal no sentido de que a obrigação tributária pode ser principal ou acessória.
A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela
decorrente. Por seu turno, a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto
as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos, que pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação
principal relativamente à penalidade pecuniária (art. 113 do Código Tributário Nacional).
Os deveres instrumentais previstos na legislação tributária ostentam caráter
autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, uma vez que vinculam inclusive as
pessoas jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal (art. 175 e art. 194 do
Código Tributário Nacional).
Por fim, no que cerne a alegação de violação aos princípios da proporcionalidade,
razoabilidade e não confisco, sem maiores digressões, aplico a Súmula CARF no 2- O CARF não
é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Diante de todo acima exposto, voto por negar provimento ao recurso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Fl. 438
DF CARF MF
Original